Tribunal: TJSP
Processo: 1009121-57.2023.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Como, na espécie, (a) a parte ré instituição financeira negou o envio da notificação mencionada na inicial para atualização do cadastro, na contestação, negativa esta sequer impugnada especificamente pela parte autora, na oportunidade concedida para réplica, e (b) a parte autora não produziu prova que demonstrasse sua alegação de recebimento da notificação enviada pela

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Como, na espécie, (a) a parte ré instituição financeira negou o envio da notificação mencionada na inicial para atualização do cadastro, na contestação, negativa esta sequer impugnada especificamente pela parte autora, na oportunidade concedida para réplica, e (b) a parte autora não produziu prova que demonstrasse sua alegação de recebimento da notificação enviada pela parte ré instituição financeira para atualização do cadastro, imediatamente anterior à operação que resultou no envio do Pix do golpe objeto da ação, de rigor, (c) o reconhecimento de ter a parte ré concorrido para o ato ilícito da transferência fraudulenta de valor via PIX - Reconhecimento de que a causa necessária, eficiente e exclusiva para a realização da transferência bancária via PIX impugnada, não tem fato gerador em defeito de serviço do banco réu, mas sim na culpa exclusiva da autora, configurada pelo fato de ter dado acesso a seus dados de segurança bancários a um terceiro fraudador, sendo certo que não a parte autora não juntou qualquer prova de sua alegação de que a solicitação de dados teve início no sistema fornecido pela instituição financeira, ônus que era seu (art. 373, I, CPC/2015).
Recurso desprovido.